Tribunal: TJSP
Processo: 1040431-94.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Produção antecipada de provas – Sentença de homologação do laudo pericial – Condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais – Possibilidade – Apresentação de resistência ao pedido inicial, ainda que na forma de manifestação em oposição a realização da prova – Existência de litigiosidade bem identificada – Verbas de sucumbência que devem ser a ele impostas – Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Produção antecipada de provas – Sentença de homologação do laudo pericial – Condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais – Possibilidade – Apresentação de resistência ao pedido inicial, ainda que na forma de manifestação em oposição a realização da prova – Existência de litigiosidade bem identificada – Verbas de sucumbência que devem ser a ele impostas – Precedentes do STJ – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000046732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040431-94.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
ESTEFAN
DA
COSTA
ME,
é
apelado
FWJ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FABIO TABOSA (Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA
ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040431-94.2016.8.26.0100 -Voto no 3122
2
Apelação Cível no 1040431-94.2016.8.26.0100
Apelante: Fabio Estefan da Costa ME
Apelado: FWJ Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Interessado: J. Marino Pascual e Arquitetos Associados Brasil Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito: Mario Chiuvite Júnior
VOTO No 3122
APELAÇÃO CÍVEL Produção antecipada de provas
Sentença de homologação do laudo pericial Condenação
ao pagamento de verbas sucumbenciais Possibilidade
Apresentação de resistência ao pedido inicial, ainda que na
forma de manifestação em oposição a realização da prova
Existência de litigiosidade bem identificada Verbas de
sucumbência que devem ser a ele impostas Precedentes
do STJ Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
466/469 que, proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas, a julgou
procedente para homologar o laudo pericial acostado a fls. 226/234 e respectivo
complemento a fls. 444/447, para que produzam seus legais e regulares efeitos,
carreando a parte ré as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado na forma legal, desde a
propositura da demanda.
Apela a parte vencida (fls. 472/478), alegando que a r.
sentença merece reforma porque o laudo foi realizado de forma parcial, tendo
favorecido o apelado desde o começo da vistoria. Advoga que a avaliação foi feita
nos termos iniciais do acordo entre as partes. Ressalta que as modificações
realizadas na obra foram feitas a pedido. Aduz que as custas foram carreadas ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040431-94.2016.8.26.0100 -Voto no 3122
3
apelante e que deveriam ser de responsabilidade do apelado. Com isso, requer a
procedência do recurso para se julgar improcedente a ação de produção antecipada
de provas, invertidos os ônus sucumbenciais.
A parte autora foi intimada e ofereceu contrarrazões (fls.
485/490).
Houve oposição do julgamento virtual (fls. 492).
É o relatório.
Busca o apelante a reforma da r. sentença impugnada que
julgou procedente a ação de produção antecipada de provas, fundamentando seu
pedido no trabalho parcial do perito, além de mudanças no local a pedido do
apelado, além de pleitear a inversão do ônus sucumbenciais.
Nos termos do art. 382, § 4o do CPC, o procedimento de
produção antecipada de provas só admite recurso em caso de indeferimento total do
pedido: “Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra
decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente
originário”.
No caso vertente, a pretensão inicial foi devidamente
atendida e homologada, o que retira do apelante o necessário interesse recursal por
expressa disposição legal.
Nesse sentido, é o entendimento adotado em precedentes
desta Câmara:
“- Produção antecipada de provas - Procedimento que inadmite
recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção de
prova pleiteada - Disposição expressa do art. 382, § 4o, do CPC -
Recurso
não
conhecido.”(TJSP;
Apelação
Cível
1011299-87.2019.8.26.0196; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento:15/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040431-94.2016.8.26.0100 -Voto no 3122
4
“Apelação. Ação cautelar de produção antecipada de provas. Direito de
Vizinhança - Responsabilidade Civil - Sentença de procedência -
Homologação de laudo pericial - Recurso das requeridas -
Descabimento - Inteligência do artigo 382, §4o, do CPC/2015 Perícia
regularmente realizada - Ausência de interesse recursal. Recurso não
conhecido.” (TJSP; Apelação Cível 1001836-18.2015.8.26.0114;
Relator (a): Maria Cristina de Almeida Bacarim; Órgão Julgador:29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro: 22/03/2018).
Destarte, ad cautelam e para que não se alegue cerceamento
de defesa, de rigor a análise das razões recursais.
Todavia, o apelante pretende afastar a condenação ao
pagamento das verbas de sucumbência que lhe foram impostas, havendo resistência
quanto ao pedido inicial (a realização da produção da prova), tanto que apresentou
sua manifestação (fls. 87/92), em oposição contrária ao que pretendia o autor desta
ação.
Nesse sentido, já se posicionou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“a requerida que contesta a ação cautelar e pleiteia a extinção do feito,
ficando afinal vencida, deve pagar custas e honorários do advogado da
autora” (REsp 67581/RS, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar,
Quarta Turma, julgado em 17/10/1995, DJ 18/12/1995, p. 44581).
Logo, forçoso convir que houve resistência ao pedido de
produção antecipada de provas e, portanto, de rigor a condenação da parte vencida
no pagamento das verbas de sucumbência.
A propósito confira-se:
“APELAÇÃO - CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - Como é pacífico na
jurisprudência, aquele que deu causa à ação deve responder pelas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios (princípio da
causalidade). Tal regra deve ser observada também no caso em tela,
uma vez que o Apelado resistiu à produção da prova e à demanda.
SENTENÇA PARCIALMENTERE FORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível1000808-77.2013.8.26.0698;
Relator
(a):
Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040431-94.2016.8.26.0100 -Voto no 3122
5
Foro de Pirangi - Vara Única; Data do Julgamento: 13/11/2015; Data de
Registro: 14/11/2015).
“MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA -
Pretendida realização de prova pericial - Presentes os requisitos para
concessão da medida - Litigiosidade envolvendo a realização ou não da
prova pericial bem identificada, com refutação expressa pela ré -
Honorários moderadamente carreados à Municipalidade ré

Homologação da prova mantida - Recurso da ré não provido.” (TJSP;
Apelação Cível1001807-06.2014.8.26.0048; Relator (a): Rebouças de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Atibaia - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2016; Data de
Registro: 29/04/2016).
Deste modo, a conclusão que se impõe é que o
inconformismo do réu/apelante não tem razão de ser.
Neste passo e com fundamento no artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da
causa.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator